Tribunal: CARF
Processo: 15588.720593/2021-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720593/2021-81
ACÓRDÃO
2301-011.442 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE ITAPICURU
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2020
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA.
Em razão do pedido de parcelamento realizado e noticiado aos autos,
caracteriza-se a desistência do recurso interposto, em clara ocorrência de
preclusão lógica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 03 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diogo Cristian Denny
(Presidente), Flávia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Paulo Cesar Mota,
Rodrigo Rigo Pinheiro e Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto integral).
Fl. 5501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.442 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720593/2021-81
2

RELATÓRIO
Conforme reporta o Relatório do Acórdão ora recorrido, trata-se auditoria fiscal
realizada no ente MUNICIPIO DE ITAPICURU referentes as contribuições previdenciárias devidas
pela empresa para a SEGURIDADE SOCIAL e contribuição social para os TERCEIROS incidentes
sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais autônomos
declarados ou não declarados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a
Previdência Social – GFIP.
Na impugnação de fls 5409 a 5416, o ente alega, em síntese, que (i) a constatação
de irregularidades prestadas pela Administração municipal anterior será avaliada pela nova
gestão; (ii) nulidade do auto de infração por violação ao devido processo legal, em função de
ausência de intimação de advogado devidamente constituído.
Em 19 de agosto de 2022, a 13a TURMA/DRJ01, por intermédio do Acórdão 101-
017.572, entendeu, por unanimidade de votos, não conhecer da impugnação e manter os créditos
tributários exigidos nos Autos de Infração de fls. 04 a 27, conforme se vê da sucinto Voto abaixo
transcrito:
“DO NÃO CONHECIMENTO.
1 – Tendo em vista que o pedido de juntada do PEDIDO DE PARCELAMENTO de fls.
5454 a 5460 foi feita antes da SESSÃO do dia 08 de agosto de 2022, e, que este foi
juntada após a SESSÃO, houve a necessidade de REVISAR o ACÓRDÃO de fls. 5446
a 5453.
2 – Em razão do pedido de parcelamento, há incompatibilidade entre atos do
contribuinte em relação a esta impugnação, indicando a desistência deste
recurso, portanto, há PRECLUSÃO LÓGICA”.
O contribuinte apresenta, tempestivamente, o seu recurso Voluntário da decisão
alegando, em síntese, o que segue:
(i)
Necessidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
considerando a adesão ao parcelamento;
(ii)
Extinção do crédito tributário pelo parcelamento.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Fl. 5502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.442 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720593/2021-81
3
VOTO
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo. É fato, contudo, que não há possibilidade de
conhecê-lo, porquanto preclara sua desistência lógico-processual, em função da adesão a
parcelamento do crédito tributário, justamente, em litígio.
Nesse passo, perdeu o contribuinte o poder processual de contestar o teor do
lançamento e/ou da decisão recorrida, tendo em vista o princípio da vedação ao comportamento
contraditório (nemo potest venire contra pactum proprium).

Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 5503
DF CARF MF
Original